Tribunal: TJDFT
Processo: 0723088-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723088-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO PESSANHA FILHO AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo autor contra decisão proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva. Na origem, o juiz determinou o sobrestamento do feito até o julgamento, pelo STJ, da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Em apertada síntese, o recorrente alega que questão estaria preclusão, tendo em vista a ausência de alegação pelo réu. Aduz que o feito pode prosseguir em relação aos demais pontos a serem enfrentados, que não tenham relação com a tese que se determinou a suspensão. Indica, ainda, a distinção com o paradigma, sob o fundamento de que, no caso em apreço, o valor foi apurado com base em simples cálculos aritméticos. Alega a prescindibilidade da liquidação quando o cumprimento de sentença é realizado por simples cálculos aritméticos. Por fim, destaca outras situações semelhantes em que se determinou o prosseguimento do feito. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do provimento do recurso, em análise perfunctória, verifico que há distinção entre a discussão no processo de origem e o tema 1169 afetado pelo STJ. Na origem, o agravante promoveu o cumprimento de sentença tendo como título a sentença proferida contra o IPREV, em cujo dispositivo consta: “condenar os requeridos a procederem ao pagamento da Gratificação de Titulação (GTIT) aos servidores inativos aposentados ou beneficiários de pensão conforme a titulação que detinham no momento em que se tornaram inativos, porque fazem jus à incidência da regra disposta no artigo 7o da Emenda Constitucional n.o 41/2003 (...)” devendo ela incidir “(...) inclusive por ocasião do pagamento da gratificação natalícia ou natalina.” e para condenar “os requeridos, ainda, solidariamente, no pagamento das diferenças vencidas desde 22/03/2010, inclusive o reflexo sobre a gratificação natalícia ou natalina, bem como as que se vencerem no curso da ação, devidas aos inativos que comprovarem a titulação nos termos definidos acima.”, devendo “os valores até então apurados devem ser atualizados, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, com a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” Apesar de o título ser sentença proferida em demanda coletiva, no processo de origem não há necessidade de se proceder a liquidação prévia da sentença coletiva, pois não há determinação neste sentido no julgado, nem o exige a natureza do título. A definição do quantum debeatur depende apenas de meros cálculos aritméticos, os quais já foram apresentados pelo credor, que, inclusive, foram objetos de impugnação pelo réu, sem que houvesse qualquer discussão acerca da necessidade de liquidação da sentença. Ademais, a impugnação apresentada pelo réu discutiu apenas o índice de correção monetária aplicada à hipótese, o que já foi objeto de análise pelo juízo de origem (ID 141810994, processo n. 0705668-16.2022.8.07.0018). Desse modo, em exame de cognição sumária, verifico a presença da probabilidade do provimento do recurso. Todavia, em relação ao risco de dano grave ou de difícil reparação, não vislumbro a presença do requisito. A simples alegação genérica de que se trata de verba alimentar não é fundamento suficiente para indicar a urgência para fins de concessão da tutela. Não há, ainda, demonstração de que a espera pelo julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado possa gerar qualquer perigo de dano ao agravante. Pelo contrário. Verifico que o prosseguimento do cumprimento de sentença pode resultar em dano de difícil reparação ao agravado, em razão da possibilidade de levantamento de valores pelo agravante no decorrer do feito. Neste quadro, ausente o perigo de dano, não é o caso de se conceder a liminar pleiteada. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação da tutela recursal. Manifeste-se o agravado no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 14 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator w